Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709539-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DE CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. 2. Os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em percentual estabelecido no parágrafo 3o do artigo 85 do CPC, não havendo que se falar em apreciação equitativa a pretexto de elevado valor da causa, uma vez que o STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que o arbitramento de honorários por equidade, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o reconhecimento da prescrição no REsp 1.301.935/DF, que tramita a demanda coletiva originária, não afeta o presente cumprimento de sentença individual; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil (Tema 880/STJ), sustentando o preenchimento dos requisitos para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, podendo-se citar: (i) decisão exequenda transitada em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973; (ii) que a propositura do cumprimento de sentença dependa do fornecimento de documentos e fichas financeiras pelo executado. Acerca da matéria, ressalta que a referida modulação autorizou a renovação do prazo prescricional nos casos em que a documentação para a propositura do cumprimento de sentença já esteja completa ou quando a providência para fornecimento de documentos não tenha sido deferida. Assim, ainda que o Distrito Federal tivesse disponibilizado as fichas financeiras dos insurgentes, no entender da parte, incidiria a renovação do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, expõe que o precedente invocado no acórdão impugnado (REsp 1.301.935/DF) não compromete o prosseguimento da presente ação, pois não transitou em julgado; d) artigos 85, § 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, aduzindo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma proporcional e razoável, observadas as minúcias de cada situação a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, como no caso em exame que, em seu entendimento, não exigiu atividades complexas por parte dos causídicos que representam o recorrido, de modo que, em seu entendimento, devem ser fixados com base no critério da equidade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, no tocante à indicada violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1906618/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 315/2022, concluiu que: “i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005